Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723973-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSEBIO GRZYBOWSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUSEBIO GRZYBOWSKI tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Liquidação Provisória Por Arbitramento no 0709548-38.2020.8.07.0001 iniciado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A r. decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 97756543, dos autos de origem): “Trata-se de liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, promovida por EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOAO ANTONIO FERREIRA e MARIA CANDIDA FERREIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença (ID 60344317) determinou que deve ser reduzida, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. A decisão de ID 60426639 determinou o início da liquidação provisória para apuração do valor do débito. Foi determinada a realização de perícia atuarial (ID 67207980) com essa finalidade. O perito apresentou o seu laudo (ID 92980866). As partes autoras concordaram com os valores apresentados (ID ́s 94351542 e 94351542). A parte executada impugnou o laudo pericial (ID ́s 94852954 e 97431298) ao fundamento de que o perito equivocou-se ao aplicar a correção monetária com base no “índice da Contadoria do TJDT”. Foi apresentado laudo pericial complementar (ID 95347097). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que "Não assiste razão ao Réu. A lide em voga, tramita junto ao TJDF, que disponibiliza e recomenda o uso da Tabela de índice das contadorias judiciais como fatores de atualização para as demandas que correm no âmbito de sua jurisdição”. Considerando que o processo tramita junto ao TJDF, a perícia considerou os índices publicados pelo mesmo. É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina a redução, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990 o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S.A a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido (ID n. 60344317). Cumpre registrar que o STJ, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação do juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo aos autores, EUSEBIO GRZYBOWSKI e JOAO ANTONIO FERREIRA, os respectivos valores de R$ 871.083,46 e 68.206,69, o qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 92980866 – págs. 9, 11, 12 e 14) até o efetivo pagamento. Preclusa esta decisão, intime-se a autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não há necessidade de recolhimento das custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. I.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (ID 97989432) Em suas razões (ID 27614866), a parte Agravante aduz que seriam devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, sobretudo se havendo litigiosidade. Dessa forma, requer o “recebimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, com a condenação do Agravado no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos do Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ, Súmula 345 / STJ e em decorrência da alta carga cognitiva da presente demanda, mantendo a decisão agravada nos demais termos”. (ID 27614866 - Pág. 13) Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27614867 - Pág. 2). É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator